Tribunal: TJES
Processo: 5020959-98.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020959-98.2021.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: JULIANA BALOD HOMEM DA COSTA LAGE e outros

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR MUNICIPAL. INSALUBRIDADE. GRAU MÁXIMO. TERMO INICIAL E BASE DE CÁLCULO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações Cíveis interpostas pelo Município de Vitória e por Juliana Balod Homem da Costa Lage contra sentença que julgou parcialmente procedente ação ordinária, condenando o ente municipal ao pagamento de adicional de insalubridade no percentual de 40%, a partir da data do laudo pericial. O Município sustenta a eficácia dos Equipamentos de Proteção Individual e a violação ao mérito administrativo; a servidora, por sua vez, pleiteia a retroação dos efeitos financeiros e a alteração da base de cálculo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a condenação ao pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo ante a alegação de fornecimento de EPIs eficazes; (ii) estabelecer se o termo inicial do pagamento deve retroagir a data anterior ao laudo pericial; (iii) determinar se a base de cálculo deve corresponder ao vencimento básico individual da servidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O laudo pericial judicial, elaborado por perito de confiança do juízo e submetido ao contraditório, possui força probatória relevante e foi conclusivo ao afirmar a exposição da servidora a condições insalubres em grau máximo, não tendo sido produzida prova técnica idônea em sentido contrário.

A alegação de fornecimento de EPIs não elide o direito ao adicional, pois o próprio laudo atestou que os equipamentos não neutralizam suficientemente os riscos.

O Poder Judiciário exerce controle de legalidade e não de mérito administrativo ao assegurar o cumprimento da Lei Municipal nº 6.814/2006, que prevê o pagamento do adicional em grau máximo quando constatadas condições insalubres.

O termo inicial do pagamento do adicional corresponde, como regra, à data da elaboração do laudo pericial, pois este constitui o marco técnico para a exigibilidade do direito, inexistindo prova de pagamento anterior ou de suspensão administrativa.

A base de cálculo do adicional está expressamente prevista na Lei Municipal nº 6.814/2006, que determina a utilização do vencimento padrão da Classe "I", Referência "A", não cabendo ao Judiciário modificar a previsão legal, sob pena de violação ao princípio da legalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A constatação da insalubridade em grau máximo por laudo pericial conclusivo e não infirmado autoriza o pagamento do adicional previsto em lei municipal.

O termo inicial do adicional de insalubridade corresponde à data da elaboração do laudo pericial, salvo prova de pagamento anterior suspenso.

A base de cálculo do adicional deve observar o padrão remuneratório definido na lei municipal específica, não sendo admitida substituição judicial por outra base.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7º, XXIII; 37, caput; 39, §3º. Lei Municipal nº 6.814/2006, art. 5º e parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 5000052-59.2021.8.08.0006, 1ª Câmara Cível, Rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 14/05/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer dos recursos e negar a eles provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5020959-98.2021.8.08.0024

APELANTE/APELADA
: JULIANA BALOD HOMEM DA COSTA LAGE

APELADO/APELANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de 02 (dois) recursos de Apelação Cível em razão da Sentença (id 11842519) proferida nos autos da
Ação Ordinária
ajuizada

por Juliana Balod Homem da Costa Lage em desfavor do Município de Vitória, por meio da qual o Magistrado da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória (ES), Comarca da Capital, julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o Município de Vitória ao pagamento de adicional de insalubridade no percentual máximo de 40% a partir do laudo pericial.

Pois bem. A controvérsia cinge-se em analisar as questões devolvidas nos apelos, relativas ao mérito da condenação, ao termo inicial do pagamento do adicional de insalubridade e à base de cálculo da referida verba.

Do Recurso do Município de Vitória:

O Município de Vitória insurge-se contra a condenação, argumentando que o laudo pericial não vincula o juízo, que os Equipamentos de Proteção Individual fornecidos são eficazes para neutralizar os riscos e que a decisão judicial adentra indevidamente no mérito administrativo.

É cediço que, pelo princípio do livre convencimento motivado, o magistrado não está adstrito às conclusões do laudo pericial, podendo formar sua convicção com base em outros elementos presentes nos autos.

Todavia, a prova técnica, produzida sob o crivo do contraditório por profissional habilitado e de confiança do juízo, assume especial relevância para o deslinde de controvérsias que exigem conhecimento técnico específico, como é o caso da aferição das condições de trabalho para fins de percepção do adicional de insalubridade.

No caso em tela, o laudo pericial judicial foi conclusivo e robustamente fundamentado ao atestar que a Autora, no exercício de suas funções como técnica de enfermagem, está exposta a condições insalubres em grau máximo (40%).

Conforme extraído do laudo: "
Portanto, no presente caso, é possível afirmar que se encontram presentes no trabalho da Requerente ambas as situações expostas acima, as quais são igualmente classificadas como atividades habituais e permanentes, devendo prevalecer para identificação do correto grau de insalubridade a pior situação ao qual o trabalhador está exposto, desta forma em conformidade com a NR 15, anexo 14 a Requerente está exposta a INSALUBRIDADE DE GRAU MÁXIMO, QUAL SEJA 40% (QUARENTA PORCENTO)
".

A alegação de fornecimento de EPIs, embora relevante, não é suficiente, por si só, para afastar a condenação. A conclusão do laudo, ao classificar a insalubridade em grau máximo, pressupõe que os EPIs fornecidos, ainda que existentes, não são capazes de elidir o risco a ponto de reduzir o grau de exposição da servidora.

O Município não logrou êxito em produzir prova técnica em sentido contrário, que fosse capaz de infirmar a consistência e a validade das conclusões periciais.

Quanto à suposta violação ao princípio da separação dos poderes, o argumento também não se sustenta.

O Poder Judiciário não está a criar um direito novo ou a imiscuir-se na conveniência e oportunidade da política de remuneração dos servidores municipais. Ao contrário, está a garantir a correta aplicação da legislação de regência, a Lei Municipal nº 6.814/2006, que ela mesma prevê o pagamento do adicional de insalubridade em diferentes graus, a depender das condições de trabalho apuradas. Uma vez constatado, por meio de prova técnica idônea, que a servidora se enquadra na hipótese de insalubridade em grau máximo, a majoração do adicional de 20% para 40% não é uma opção do administrador, mas um dever legal. O controle exercido pelo Judiciário, no caso, é de legalidade, e não de mérito.

Dessa forma, a manutenção da condenação do Município de Vitória ao pagamento do adicional de insalubridade no percentual de 40% é medida que se impõe, devendo ser negado provimento ao apelo do ente municipal.

Do Recurso de Juliana Balod Homem da Costa Lage

A servidora apela busca a reforma da sentença em dois pontos específicos: o termo inicial para o pagamento das diferenças e a base de cálculo do adicional.

A r. sentença fixou o termo inicial do pagamento das diferenças a partir da data da elaboração do laudo pericial, sob o fundamento de que não seria possível presumir a insalubridade em período pretérito. A apelante, por sua vez, defende que o laudo possui natureza declaratória, devendo os efeitos financeiros retroagirem, observada a prescrição quinquenal.

A jurisprudência consolidada orienta que o pagamento do adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que efetivamente prova as condições insalubres, não sendo possível presumir a insalubridade em período anterior à confecção do laudo pericial.

O laudo pericial, embora ateste uma situação fática, é o instrumento técnico que formaliza e quantifica a exposição, sendo o marco para a exigibilidade do direito à majoração.

Nesse sentido, precedente deste e. Tribunal (TJES):

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR MUNICIPAL. INSALUBRIDADE. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. GRAU MÁXIMO. TERMO INICIAL. DATA DE ELABORAÇÃO DO LAUDO. PECULIARIDADE. BENEFÍCIO PAGO ANTERIORMENTE E SUSPENSO. RESTABELECIMENTO À DATA DE SUSPENSÃO. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. RECURSO DE JOSENETE DA CONCEIÇÃO SANTOS PROVIDO. 1. Conforme precisão do art. 7º, inciso XXIII, da Constituição Federal, é garantido ao trabalhador o direito de recebimento do adicional de insalubridade. Tal norma, no entanto, – segundo dispõe o art. 39, §3º, da Carta Magna – não é auto aplicável aos servidores públicos, considerando que, a partir da Emenda Constitucional nº 19/1998, o recebimento da verba passou a ficar condicionada à regulamentação pelo Poder Executivo do ente federativo respectivo, dependendo, ainda, a concessão da aferição das condições e graus mediante prova técnica; 2. Constatada a regulamentação municipal da insalubridade e comprovada por perícia judicial sua existência no local e atividades desempenhadas pelo servidor em grau máximo, deve ser concedido o benefício; 3. De regra, o termo inicial de pagamento do benefício é a data da elaboração do laudo pericial, todavia, observada que a rubrica já era paga anteriormente em grau máximo, pode o pagamento retroagir, excepcionalmente, à data de sua suspensão ou redução administrativa. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES - APELAÇÃO CÍVEL 5000052-59.2021.8.08.0006, 1ª Câmara Cível, Desembargadora JANETE VARGAS SIMÕES, Data:
14/May/2025
).

Prosseguindo, no que tange à base de cálculo, a Apelante postula que o adicional incida sobre o seu vencimento básico.

O princípio da legalidade estrita, que rege a Administração Pública (art. 37,
caput
, da Constituição Federal), impõe que a remuneração dos servidores públicos e o cálculo de suas vantagens sejam definidos por lei específica.

A Lei Municipal nº 6.814, de 20 de dezembro de 2006, que instituiu o adicional de insalubridade no âmbito do Município de Vitória, foi clara e específica ao definir a base de cálculo da vantagem. O parágrafo único do seu artigo 5º dispõe:

Art. 5º.
O exercício de trabalhos em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo órgão competente, assegura ao servidor, a percepção de adicional, segundo os graus e percentuais: I – Grau Máximo – 40%(quarenta por cento); II – Grau Médio – 20% (vinte por cento); III – Grau Mínimo – 10% (dez por cento).

Parágrafo único.
O valor do adicional de insalubridade será calculado sobre o vencimento base da Classe “I”, Referência “A”, do Grupo “I” da Tabela de Vencimentos, constante do Anexo III, Art. 7º da Lei nº 6.752, de 16 de novembro de 2006, com a aplicação dos percentuais correspondentes aos respectivos graus, conforme definido neste artigo.

A norma municipal não deixa margem para interpretação diversa. Ela estabelece uma base de cálculo específica, vinculada a um padrão de vencimento determinado ("Classe 'I', Referência 'A', do Grupo 'I'"), e não ao vencimento básico individual de cada servidor. A Súmula Vinculante nº 4 do STF veda a utilização do salário mínimo como indexador, o que não é o caso dos autos, pois a lei municipal elegeu um padrão remuneratório próprio e legal.

Desta forma, não cabe ao Poder Judiciário, atuando como legislador positivo, substituir a base de cálculo expressamente prevista em lei por outra que entenda mais vantajosa ao servidor, sob pena de ofensa direta ao princípio da legalidade e da separação dos poderes.

DO EXPOSTO
, conheço de ambos os recursos e a eles nego provimento, majorando os honorários para o percentual de 12% (doze por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento aos recursos.

VOTO COM O RELATOR